Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. OFERECIMENTO DO ANPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVADOS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I - Não há nulidade a ser declarada quando o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, apresenta cota pela inviabilidade de celebração do ANPP diante de condenação anterior da ré pelo mesmo crime de estelionato.
II - Irresignada, a Defesa poderia pugnar pela remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28, § 14 do CPP, o que não ocorreu, mostrando-se preclusa a matéria.
III - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima.
IV - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Recurso conhecido e desprovido.